Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS ERGUIDOS EM ÁREA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por ocupantes de área pública no Riacho Fundo II (DF), visando à suspensão de ordens demolitórias expedidas pelo DF Legal.
2. As agravantes alegam ocupação consolidada e posse com animus domini, sustentando risco de lesão a direito fundamental à moradia.
3. A decisão agravada indeferiu a liminar por ausência de probabilidade do direito, diante da edificação em área pública sem prévia licença, conforme a Lei Distrital no 6.138/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocupação de área pública, ainda que consolidada, justifica a suspensão de ordem demolitória; e (ii) saber se a ausência de licença de obras inviabiliza a suspensão da medida administrativa, mesmo diante de alegado risco à moradia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei Distrital no 6.138/2018 exige licença prévia para qualquer construção, sendo legítima a atuação administrativa de demolição em caso de obras irregulares em área pública.
6. As agravantes não comprovaram de forma inequívoca o vínculo entre as intimações demolitórias e os endereços indicados como suas residências.
7. Não demonstrada a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito invocado.
8. Jurisprudência consolidada do TJDFT admite demolição imediata de obras irregulares em áreas públicas, ainda que haja alegação de vulnerabilidade social.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.